Tribunal: TJSP
Processo: 2175781-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Efeito modificativo – Descabimento, se ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (art. 535 do CPC/1973) – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

PREQUESTIONAMENTO – Pedido do recorrente de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Efeito modificativo – Descabimento, se ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (art. 535 do CPC/1973) – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

PREQUESTIONAMENTO – Pedido do recorrente de declaração expressa a respeito de dispositivos legais, para fins de prequestionamento – Decisão que enfrenta direta e expressamente os temas de fato e de direito suscitados, necessário não sendo que mencione os preceitos de lei invocados – Desnecessidade da declaração.

Embargos rejeitados.